Tribunal: TJBA
Processo: 8001401-72.2026.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão julgador: NAGILA MARIA SALES BRITO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-13
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8001401-72.2026.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

PACIENTE: ROMARIO DE OLIVEIRA BRITO e outros

Advogado(s)
:
GABRIEL DE MENESES REZENDE

IMPETRADO: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE EUNAPOLIS - BAHIA

Advogado(s)
:

ACORDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL POR NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. POSTERGAÇÃO INDEFINIDA DA ANÁLISE DE PEDIDO DE REVOGAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR.
PLEITO DE LIBERDADE. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE MANIFESTAÇÃO DO MAGISTRADO SINGULAR QUE NÃO IMPLICA EM AUTOMÁTICA ILEGALIDADE DA PRISÃO. VEDAÇÃO À SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
OMISSÃO DO JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU QUE
VAI CONTRA
O PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO E DA CELERIDADE PROCESSUAL. JUÍZO
A QUO
QUE DEVE SE MANIFESTAR, DE MANEIRA FUNDAMENTADA, ACERCA DO PEDIDO DE LIBERDADE FORMULADO PELA DEFESA.
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA,
APESAR DO PARECER DA PROCURADORIA DE JUSTIÇA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas Corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática de homicídio qualificado, no qual se alega a ocorrência de constrangimento ilegal decorrente da omissão do Juízo de primeiro grau em apreciar pedido de revogação da prisão.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em definir se a postergação da análise de pedido de revogação de prisão preventiva para o momento da prolação da sentença, em um cenário de fato novo superveniente (parecer do Ministério Público pela impronúncia), configura negativa de prestação jurisdicional e, por conseguinte, constrangimento ilegal sanável pela via do
habeas corpus
.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
O pedido de revogação de custódia cautelar, por versar sobre o direito fundamental à liberdade, ostenta natureza urgente e demanda apreciação jurisdicional célere, não podendo aguardar indefinidamente a prolação do provimento final, ainda que o feito se encontre em fase adiantada.

4.
A decisão que posterga, sem prazo definido, a análise de pleito de liberdade,
contraria
o princípio da inafastabilidade da jurisdição
e celeridade processual.

6.
A constatação do vácuo decisório não acarreta a soltura automática do paciente, sob pena de indevida supressão de instância, mas impõe a concessão parcial da ordem para determinar que a autoridade coatora cumpra seu dever de jurisdição, analisando o pedido de forma imediata e fundamentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Ordem parcialmente concedida.

Tese de julgamento:
1. A postergação indefinida da análise de pedido de revogação de prisão preventiva, sob a justificativa de que o processo se encontra em fase de alegações finais, configura negativa de prestação jurisdicional.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XXXV.

Jurisprudência relevante citada:
TJ-BA, HC nº 8024752-11.2025.8.05.0000, Rel. Desa. Rita de Cassia Machado Magalhaes, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 01/07/2025; TJ-BA, HC nº 8052630-13.2022.8.05.0000, Rel. Des. Abelardo Paulo da Matta Neto, Primeira Câmara Criminal - Segunda Turma, j. 22/03/2023.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Habeas Corpus
nº
8001401
-
72
.202
6
.8.05.0000

contra at
o
oriundo da comarca de
Eunápolis
/BA, tendo como impetrante o be
l
.
GABRIEL DE MENESES REZENDE
e como paciente,
ROMÁRIO DE OLIVEIRA BRITO
.

Acordam os Desembargadores componentes da Segunda Turma Julgadora da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER
e
CONCEDER PARCIALMENTE

a ordem.

Salvador, .